Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746967-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE GOMES DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viviane Gomes de Queiroz contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para ela. Esta Relatoria manteve a decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para a agravante e intimou-a para recolhimento do preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (id 77776993). A agravante, por meio de seu advogado, apresentou manifestação em que alegou impossibilidade de recolher o preparo recursal por falta de contato com a cliente e pediu a intimação pessoal da agravante no endereço e telefones indicados (id 78153975). É o relatório. Decido. O advogado não comprovou as tentativas frustradas de contato com a agravante. Limitou-se a afirmar que não obteve êxito, sem juntar qualquer prova das diligências efetivamente realizadas. Os telefones e o endereço informados podem ser consultados pelo patrono, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. É ônus da parte manter contato com o seu procurador e vice-versa. A perda de comunicação indica desinteresse dela na continuidade da demanda. Não cabe ao Poder Judiciário suprir essa inércia. Indefiro o requerimento em referência. Concedo derradeiro prazo de cinco (5) dias para recolhimento do preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Advirto que a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal acarretará a deserção do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator